Tribunal: TJDFT
Processo: 0730975-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO.
1. A Lei no 9.099/95 elege como regra a citação pessoal, determinando a remessa dos autos à vara comum quando o acusado não for encontrado.
2. Remetido o feito ao Juízo Comum sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis, resta não configurada a hipótese prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, devendo retornar o feito à competência do Juizado Especial Criminal.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juizado Especial Criminal de Ceilândia.